Tribunal: TJBA
Processo: 8000842-51.2019.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000842-51.2019.8.05.0230 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: DIVA DE SOUZA SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS O FALECIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PROCESSO INEXISTENTE. RECURSO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000842-51.2019.8.05.0230, tendo como Apelante MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO e Apelada DIVA DE SOUZA SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR